Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-06.2021.8.11.0036
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-06.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE CENTURIAO DOS SANTOS - CPF: 064.832.251-30 (APELANTE), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 871.982.901-91 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR A POSSE D
A
AUTOR
A
-
POSSE

ILEGÍTIMA
E IRREGULAR DO
REQUERIDO

–

ESBULHOCONFESSO – PROCEDÊNCIA
DA

REINTEGRAÇÃO

MANTIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor a comprovação da sua condição de possuidor, fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que dispõe sobre as regras do ônus da prova. Comprovado pelo autor da possessória os requisitos do art. 561 do CPC, de rigor a procedência da ação de reintegração de posse.

Comprovada a posse sobre a coisa e o esbulho sofrido,
eventuais

questões de domínio
(sobreposição de
t
í
t
u
l
o
s
)
não se mostram suficientes a influenciar o resultado da demanda possessória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARINHO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR,
contra sentença que
na Ação de Manutenção/Reintegração de Posse no 1000857-06.2021.8.11.0036, ajuizada por
JOSIANE CENTURIAO DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido que recai so
bre o imóvel rural denominado “Vau do
Miguelão
”, com dimensão de seis hectares, objeto da Matrícula 7.426 do RGI de
Guiratinga-MT.

Aduz que a Apelada nunca teve posse real do imóvel, porque sua aquisição foi
facilitada por intermediários que forneceram
informações imprecisas
sobre a localização do bem e s
omente após a indicação desses intermediários é que a demarcação do terreno foi realizada. Ademais, até a representante da vendedora desconhecia a localização exata do imóvel comercializado.

Afirma que em seu depoimento pessoal a própria apelada reconhece não detinha a posse do imóvel e, da mesma forma, a Associação, através de sua representante legal, efetuou a venda do
imóvel
sem as devidas delimitações necessárias para a sua localização
.

Argumenta que não é possível a reintegração na posse de um terreno rural que foi obtido por meio de doação, especialmente se a pessoa que a recebeu nunca esteve fisicamente no local
.

Destaca que
o memorial descritivo foi confeccionado em
08-09-
2021, enquanto o contrato de compra e venda precedeu essa data, tendo sido firmado em
04-08-
2021. Portanto, seria impossível adquirir a posse do imóvel rural em questão antes da definição de sua localização.

Reclama que caso a Apelada detenha a posse, conforme consta na matrícula 7.426, esta não se sobrepõe à área pertencente ao Apelante, registrada na matrícula 8.321
, máxime porque
conforme certificado pelo INCRA, a área adquirida pelo apelante em 2015 traz coordenadas disti
ntas da matrícula originária, o que confirma a sua posse e propriedade.

Pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação possessória manejada pela apelada.

Nas contrarrazões, a apelada suscita preliminar de ausência de
impugnação
específica dos fundamentos da sentença, p
orque apenas repete a tese da contestação de que a fração de terras da autora estaria localizada em outro espaço físico
e registrada em matrícula distinta. No mérito, pede o desprovimento do recurso (id
212252848)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, a apelada suscita, em sede de preliminar, a inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de falta de impugnação específica aos tópicos da sentença, apresentando alegações genéricas, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II
I
)
VOTO

A controvérsia está em saber se restaram preenchidos os requisitos à procedência da presente ação de reintegração de posse
ajuizada
por
Josiane Centuri
ã
o dos Santos
, sobre
uma fração de seis hectares, denominada “Vau do
Migelão
”, matrícula 7.426 do Livro 02, 1o Serviço Registral, Registro de Imóveis
da Comarca de
Guirtinga
-MT, o
bjeto de
esbulho
atribuíd
o

aos requerido
, ora apelantes
em setembro de 2021.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

Do conjunto probatório, observa-se que
a
apelad
a
, autor
a
da ação, se desincumbi
u
do seu ônus (artigo 373, I, do CPC), porquanto comprov
ou
a
aquisição da posse,
por meio d
e contrato de compra e venda firmado
em 04-8-2021,

com a proprietária registral Centro Educacional e Missionário da Ação Social
(id
168701179, 168701180 pág. 01-02)
.

Acerca do exercício da posse, ressalta-se que

além de se
u exercício
somar
aquele da
vendedora Centro Educacional e Missionário da Ação Social,
a apelada, desde que adquiriu a posse da área, passou a praticar atos como a colocação de ce
rcas
, contratação de profissional para elaborar mapa e memorial descritivo do local, além de
realizar a

vigilância sobre o terreno (veja-se
fotos da área, notas fiscais de produtos para construção da cerca
, recibo
–
id

168701182 - Pág. 1/02; 168701196 pág. 01 a
03 e 168701197).

A propósito, convém colacionar o que dispõe o art. 1.196 do Código Civil, “
verbis
”:

“
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Destaca-se ainda que, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

“
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

De igual modo, a autora comprovou o esbulho sofrido, como evidenciam os boletins de ocorrência juntados
, as fotos que demonstram a retirada dos marcos e cercas, o que, inclusive foi confirmado pelo próprio apelante em audiência ao argumento que “tem que defender o que é seu”.

Portanto, é indiscutível que a parte apelada, ao assumir a posse da área em questão, foi confrontada pelo apelante, que usurpou sua posse.

De fato, nota-se que a argumentação defensiva apresentada se restringe à alegação de que o bem imóvel comprado pela autora encontra-se inserido dentro dos limites de sua propriedade, resultando em sobreposição de registros imobiliários. Em consequência, pretende convencer que haveria uma invasão por parte da
autora
ao território de sua propriedade.

Ocorre que sem fundamento tal alegação, frente a ausência de qualquer prova que d
ê conta dos limites d
o exercício de sua posse
, notadamente para contrastar com o
conjuntro
probatório apresentado pela autora
que
forneceu mapa e
memorial descritivo d
etalhad
o
da área em questão, demonstrando claramente o erro na alegação do requerido.

Nem se diga que
o memorial descritivo,
por ter sido confeccionado

após a compra e venda,
evidenciaria a ausência de
posse da autora
. Ora,
tal documento apenas corrobora o conjunto probatório
que já existia à época da compra e venda,
e se fazia necessário
na medida em que a porção adquirida pela apelada
, correspondente a 06has,

se origina de uma área maior de 40ha
, objeto da matrícula originária no 7.426 do CRI de Guiratinga-MT (id
168701179).

Ass
im, não assiste razão ao Apelante no que se refere a eventual sobreposição de área e matrículas, porque a natureza e objeto da presente demanda é a posse e não a propriedade do bem, institutos que apesar de guardarem correlação, não devem ser confundidos, cu
ja discussão foge do âmbito da presente demanda.

Por fim,
observa-se que todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que a parte autora de fato adquiriu
a posse do
imóvel em questão
, o que em nenhum momento foi desconstituído pelo
ora apelante.

Do exposto, como o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar que
é legítima sua posse sobre a área defendida pela autora, agiu com acerto a sentença impugnada.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão do apelante que não se desincumbi
u
de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024